Tribunal: STF
Processo: Pet 10565
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Tocantins em face de decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária 0009869-86.2021.8.27.2729, que deferiu medida liminar para “determinar a manutenção da parte autora na condição de interina, até decisão em contrário, ou até que realizada nomeação decorrente de concurso público, ou até que efetivada a anexação prevista na LC 112/2018”.



    Originariamente, a referida ação ordinária foi interposta perante a 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas – TJTO, por José Ferreira Alencar Neto, na qual se requereu, em suma, “sua manutenção como oficial interino da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Presidente Kennedy/TO”.



    Ao apreciar o presente agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, concedeu, inicialmente, tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Entretanto, quando do julgamento do mérito do recurso, o Tribunal de origem assentou a incompetência absoluta para apreciar a matéria e determinou a remessa imediata dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a quem competia o julgamento da ação.



    Recebidos os autos do agravo de instrumento nesta CORTE, autuado como AO 2.709, a mim distribuída, foi reafirmada a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a controvérsia e determinada a remessa dos autos principais ao STF.



    Em 20/10/2022, os autos principais foram recebidos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, autuados como AO 2.720, a mim distribuída, tendo, então, sido proferida decisão, na qual foram tornadas sem efeitos todas as decisões proferidas pelo Juízo de origem, entre elas a que concedeu parcialmente a liminar, e julgado resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; e improcedente a ação em relação à União.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual concedeu parcialmente a liminar, foi tornada sem efeito nos autos da AO 2.720, após reconhecimento da competência absoluta desta CORTE, com fulcro no entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no sentido de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    Assim, insubsistente a decisão objeto do presente agravo de instrumento, fica prejudicada sua análise, por perda superveniente de objeto.



    Além disso, já foi proferida decisão de mérito nos autos da ação principal, AO 2.720, julgando resolvido o processo, sem exame de mérito, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; e improcedente a ação em relação à União.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou entendimento no sentido de que com o julgamento definitivo da ação principal, ficam prejudicadas as medidas cautelares a ela referente. Nesse sentido:



    “Ação cautelar. Acessoriedade a recurso ordinário em mandado de segurança. Julgamento do feito principal. RMS nº 34.203/DF. Prejudicialidade da ação cautelar.1. É assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgada em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.2. Ação cautelar prejudicada.” (AC 3.980, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PREJUDICADA a presente Petição, por perda superveniente do objeto.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente